Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 17/12/2020, quinta-feira (ID 80145806), considerando-se publicada no dia útil seguinte, 18/12/2020, quarta-feira. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento iniciou-se em 21/01/2021, quinta-feira, findando-se, portanto, em 10.02.21, quarta-feira. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista que a data de interposição do agravo, 12.02.21.